Tribunal: TJBA
Processo: 8002592-11.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002592-11.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIEL FERREIRA LEITE NETO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EMBARGOS DO APELANTE (ID 97627037): ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS DO APELO. EMBARGOS DO APELADO (ID 96533684): ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RITO DO AGRAVO INTERNO E À ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AMBOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL (ID 24261578). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA FRAUDE NA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA FUNDADA NO ART. 55, § 2º, II, DO CPC. JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. INAPLICABILIDADE DAS MULTAS E DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO POR LIVRE SORTEIO DETERMINADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reabrir discussão já encerrada nem a forçar pronunciamento que incumbe ao colegiado. Ausentes os vícios do art.1.022 do CPC, ambos os recursos são improvidos.

2.

A distribuição por dependência, com base no art.55, §2º, II, do CPC, ao juízo prevento que já apreciava outros cumprimentos de sentença fundados no mesmo título executivo (ACP n. 1998.01.1.016798-9), é legítima e não configura fraude à distribuição, tampouco viola o princípio do juiz natural.

3.

A litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da jurisdição exigem demonstração concreta do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do nexo causal com prejuízo à parte adversa ou ao andamento do processo. Simples erro ou controvérsia jurídica sobre a regra de competência não autorizam sua configuração.

4.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento em suposta incompetência — ao invés de remeter os autos ao juízo competente, nos termos do art.64, §3º, do CPC — viola o princípio da primazia do mérito e deve ser anulada, determinando-se a redistribuição do feito por livre sorteio.

5.

Embargos de declaração de ambos os embargantes conhecidos e improvidos. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a sentença e determinar a redistribuição do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002592-11.2019.8.05.0191, em que figuram como partes as acima indicadas,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
opostos por Ezequiel Ferreira Leite Neto (Id. 97627037) e pelo Banco do Brasil S/A (Id. 96533684); e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível
(Id 24261578), para anular a sentença de primeiro grau e determinar a redistribuição do feito por livre sorteio ao juízo competente da Comarca de Paulo Afonso/BA, declarado
prejudicado o Agravo Interno de Id. 79481969
, nos termos do voto da Relatora.